Tribunal: TJDFT
Processo: 0735275-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes.
2. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção.
3. No caso, a prova documental não é necessária para o esclarecimento dos fatos. O extrato bancário da conta da apelada não é hábil a demonstrar a existência ou não de fraude. Serve, tão somente, para demonstrar movimentação financeira de entrada e saída de valores.
4. Recurso conhecido e desprovido.